Tribunal: TJMT
Processo: 1018021-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018021-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ - CPF: 181.863.781-20 (EMBARGANTE), UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 60.214.517/0001-05 (EMBARGADO), VALE INTERNACOES DOMICILIARES LTDA - CNPJ: 04.222.284/0001-11 (EMBARGADO), MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - CPF: 138.440.048-66 (ADVOGADO), REINALDO LOPES VIEITES - CPF: 671.103.807-00 (ADVOGADO), THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - CPF: 292.889.418-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ESTABILIZAÇÃO (ART. 304 DO CPC) – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PARTE CIVILMENTE INCAPAZ – NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO – NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO
PARQUET
–
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

A ausência de intimação do Ministério Público em processo que envolve interesse de pessoa civilmente incapaz, sujeita à curatela, configura nulidade processual insanável.

A omissão judicial quanto à intervenção obrigatória do
Parquet
autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018021-53.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ

EMBARGADAS:

VALE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ
,
em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto por ela, nos autos da Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente no. 1035117-60.2022.8.11.0041, na qual se discutia a autorização e custeio de tratamento domiciliar no Programa de Atenção Domiciliar.

A embargante alega omissão no julgado, sustentando nulidade por ausência de intimação do Ministério Público, embora seja pessoa civilmente incapaz, submetida à curatela, o que atrairia a aplicação do art. 178, II e III, do CPC.

Defende, ainda, que tal omissão compromete a validade do acórdão embargado e acarreta prejuízo manifesto, pois a atuação do
Parquet
constitui garantia essencial da ordem jurídica e da proteção dos vulneráveis.

Requer, assim, a anulação do acórdão embargado para suprir a omissão, com a regular intervenção ministerial (Id.

306331887).

Sem contrarrazões, conforme decurso de prazo certificado no próprio sistema PJe em 21/08/2025.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ESTABILIZAÇÃO (ART. 304 DO CPC) – INÉRCIA DA PARTE ADVERSA NÃO CONFIGURADA – CONVERSÃO TÁCITA PARA PROCEDIMENTO COMUM – ATUAÇÃO PROCESSUAL DE OPERADORA DE SAÚDE LEGÍTIMA – ALEGADA NULIDADE DA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

A estabilização da tutela antecipada pressupõe a ausência de impugnação ou atividade processual da parte adversa, o que se afasta diante da apresentação de contestação ou requerimentos de prova.

A atuação de operadora de plano de saúde legitimamente responsável pelo contrato não configura intervenção indevida ou violação do contraditório.

A conversão tácita do rito antecedente para o procedimento comum não configura decisão surpresa quando motivada pela necessidade de instrução probatória.”

Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso, verifica-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado, pois efetivamente deixou de se manifestar acerca da necessária intervenção do Ministério Público, mesmo diante da comprovação de que a ora embargante é pessoa civilmente incapaz, conforme Alvará de Curatela juntado aos autos (Id. 290978365).

Consoante o art. 178 do CPC:

“Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I – (...);

II - interesse de incapaz
;”

Além disso, o art. 279 do mesmo diploma prevê que:

“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.”

Na hipótese, há evidente interesse de incapaz, o que torna obrigatória a intervenção do
Parquet
. A ausência de sua intimação configura nulidade, na medida em que compromete a validade do julgamento e vulnera os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Assim, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado, determinando-se a intimação do Ministério Público a fim de que atue nos autos, suprindo-se a omissão identificada.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA ACERCA DE TESES IMPRESCINDÍVEIS AO EXAME DO MÉRITO – ART. 489, § 1o, IV, DO CPC –
DEMANDA QUE ENVOLVE INTERESSE DE INCAPAZ – NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – ART. 178, II, DO CPC – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DEMAIS APELOS PREJUDICADOS. Mostra-se despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pelas partes no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas que possam inferir no julgamento da causa, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.
É necessária a intervenção do Ministério Público nos casos em que há interesse de pessoa incapaz e que, sobretudo, tenha sucumbido em parte nos pedidos formulados, sob pena de nulidade dos atos praticados na primeira instância a partir do momento em que deveria ter sido intimado
. A matéria de ordem pública relacionada aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo pode ser analisada de ofício em qualquer grau de jurisdição.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00019691520178110053, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para reconhecer a nulidade do acórdão embargado e determinar a intimação do Ministério Público, com o retorno dos autos para novo julgamento após a devida manifestação ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025